Tribunal: TJMT
Processo: 1027093-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027093-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde, Consulta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), CLAUDIMIRO SELES PEREIRA SANTOS - CPF: 836.925.171-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME GENÉTICO PARA DIAGNÓSTICO DE PARKINSON. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SISREG. PROCEDIMENTO NÃO OFERTADO PELO SUS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de exame genético "Painel NGS (Next Generation
Sequencing
)" para diagnóstico de doença de Parkinson, sob o fundamento de que a ausência de prévia inserção no Sistema de Regulação (SISREG) impediria a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro prévio no SISREG constitui impedimento para a concessão de tutela de urgência para realização de exame genético não disponibilizado pelo SUS, quando comprovada a necessidade médica e a impossibilidade financeira do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de comprovação de registro no SISREG configura requisito de impossível cumprimento quando o próprio ente público informa que o procedimento não é ofertado pela rede e não está disponível para regulação através desse sistema.

4. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica que atesta a necessidade do exame para investigação diagnóstica de síndrome Parkinsoniana provavelmente genética, com sintomas progressivos e sem resposta satisfatória ao tratamento medicamentoso, corroborada por parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

5. O perigo de dano é manifesto diante do caráter progressivo da doença, sendo que a demora na obtenção de diagnóstico preciso pode acarretar agravamento irreversível da condição de saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de registro no SISREG não pode constituir óbice à concessão de tutela de urgência para realização de exame médico quando o próprio ente público reconhece que o procedimento não está disponível para regulação por esse sistema. 2. O fornecimento de exame genético essencial ao diagnóstico e tratamento adequado deve ser assegurado pelo ente público competente, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, a ausência de meios financeiros do paciente e a omissão estatal no atendimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; N.U 1001526-79.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1027093-64.2025.8.11.0000

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (autos no 1060545-39.2025.8.11.0041)

Agravante
: CLAUDIMIRO SELES PEREIRA SANTOS

Agravado
: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIMIRO SELES PEREIRA SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 201695273 dos autos no 1060545-39.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O juízo
singular
fundamentou que a ausência de registro do exame pleiteado no sistema SISREG III impede a comprovação de que o autor estaria apto a ser submetido ao procedimento no âmbito do SUS, e que a concessão da medida representaria indevida ingerência do Poder Judiciário.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer favorável à realização do exame; b) a exigência de cadastro no SISREG constitui formalismo exagerado, especialmente quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento; c) o próprio Município informou que o exame não é ofertado pelo SUS e não está disponível para regulação via SISREG;
e
d) o diagnóstico precoce da doença de Parkinson é crucial para evitar sofrimentos futuros. Requereu o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, determinando aos agravados o fornecimento do exame "Painel NGS Next Generation
Sequencing
".

A
liminar recursal
foi deferida no ID 311958894/PJe2.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, embora as partes agravadas tenham sido devidamente intimadas (ID 319369877/PJe2).

O
Ministério Público emitiu parecer favorável
ao provimento do recurso (ID 327077865/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para a realização de exame genético, sob o fundamento de que a ausência de prévia inserção no Sistema de Regulação (SISREG) impediria a concessão da medida.

Contudo, a decisão agravada merece reforma.

O principal argumento utilizado para o indeferimento da medida liminar se mostra insubsistente no caso concreto. Isso porque o próprio Município de Dom Aquino, um dos entes agravados, informou oficialmente que o exame “Painel NGS (Next Generation
Sequencing
)” é um procedimento de alta complexidade, não ofertado pela rede municipal e, fundamentalmente, não disponível para regulação através do SISREG (ID
201117791 dos autos no 1060545-39.2025.8.11.0041
).

Nesse contexto, exigir que a parte agravante comprove o registro em um sistema no qual o procedimento sequer está cadastrado representa a imposição de um requisito de cumprimento impossível, criando uma barreira intransponível ao exercício do direito fundamental à saúde.

Ademais, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, estão devidamente preenchidos.

A
probabilidade do direito
está evidenciada pela documentação médica acostada aos autos. O laudo subscrito por médico neurologista atesta que o agravante é portador de “
síndrome Parkinsoniana provavelmente genética
”, com sintomas progressivos e sem resposta satisfatória ao tratamento medicamentoso, indicando expressamente a necessidade do exame para investigação diagnóstica e definição terapêutica (ID
199210860 ao ID 199210863
e ID 199210869 do processo originário).

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico
-
NAT,
por meio da Nota Técnica no
372482
(ID
199993513
), concluiu favoravelmente à realização do exame, reconhecendo sua eficácia e segurança, e destacando que “
O
uso de painéis genéticos baseados em sequenciamento de nova geração (NGS) para o diagnóstico da doença de Parkinson (DP) familiar tem se consolidado como uma ferramenta relevante na prática clínica, especialmente em casos de início precoce ou com forte histórico
familiar
.
”.

O
perigo de dano

ou o risco ao resultado útil do processo também é manifesto. O quadro clínico do agravante é progressivo, e a demora na obtenção de um diagnóstico preciso pode acarretar o agravamento de sua condição de saúde, com consequências irreversíveis e sofrimento desnecessário. A urgência, portanto, não reside em uma mera conveniência, mas na necessidade de se evitar a evolução da doença sem o tratamento adequado.

Assim, estando evidenciada a imprescindibilidade do exame pleiteado,
bem
como a incapacidade de custeio pelo paciente, a determinação
judicial
de seu fornecimento é medida que se impõe,
especialmente para
assegurar o direito
constitucional
à saúde e à vida.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: “O fornecimento de consulta médica essencial à saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente público competente, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, a ausência de meios financeiros do paciente e a omissão estatal no atendimento tempestivo.” (...) (N.U 1001526-79.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 18/11/2025)”

Por fim, considerando a alta complexidade e o custo do exame, é razoável que o cumprimento da obrigação seja direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para
ratificar
a liminar recursal anteriormente deferida (ID 311958894/PJe2) e
determinar
que as partes requeridas forneçam à parte agravante a realização do exame de Painel NGS (Next Generation
Sequencing
) para doença de Parkinson de início precoce
, nos moldes
solicitado
s
pelo médico que acompanha
o paciente.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025